Tribunal: TJDFT
Processo: 0713583-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. APLICAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO NAS PÁLPEBRAS. INTENSO INCHAÇO E VERMELHIDÃO. FORMAÇÃO DE PROCESSO INFECCIOSO. SERVIÇO DEFEITUOSO. AFERIÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO.
1. Demonstrado que a clínica odontológica e o profissional liberal que executou o procedimento de preenchimento facial com ácido hialurônico concorreram culposamente para a ocorrência do resultado danoso, ocasionando episódios de intenso inchaço, vermelhidão, dor e enrijecimento das pálpebras da paciente, inclusive com a formação de processo infeccioso, deve ser mantida a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos material e moral determinada na instância de origem.
2. Apelação conhecida e não provida.